Tribunal: STF
Processo: RHC 217604
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-15
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 729.659/SC, submetido à relatoria do Min. OLINDO MENEZES (Desembargador convocado). 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado ao cumprimento da pena de 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime descrito no art. 155, §1º, do Código Penal (Doc. 12). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento ao apelo defensivo (Doc. 18). 



    Na sequência, impetrou-se Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi denegada pelo Ministro Relator em razão da não aplicação do princípio da insignificância (Doc. 31). A decisão foi confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão (Doc. 42):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. O VALOR DO BEM SUBTRAÍDO SUPERA 10% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO. RÉU REINCIDENTE. HABITUALIDADE DELITIVA.



    1. Sedimentou-se a orientação jurisprudencial no sentido de que a incidência do princípio da insignificância pressupõe a concomitância de quatro vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.



    2. No caso, não se verifica o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento do agente, que ostenta duas condenações transitadas em julgado por crimes patrimoniais, aliado ao fato se tratar de furto praticado durante o repouso noturno de bem avaliado em R$ 116,00, correspondente a 11,1% do salário mínimo vigente à época dos fatos (R$ 1.045,00), o que não pode ser considerado ínfimo.



    3. A reincidência e a habitualidade delitiva têm sido compreendidas como obstáculos iniciais à tese da insignificância, ressalvada excepcional peculiaridade do caso penal. Nesse sentido: EAREsp 221.999/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/11/2015, DJe 10/12/2015.



    4. Agravo regimental improvido. 



    Neste Recurso Ordinário, a defesa sustenta, em suma: o TJSC manteve a condenação do agravante por uma conduta sem qualquer relevância jurídico-penal: a subtração de um hidrômetro, avaliado em ínfimos R$ 106,00, integralmente restituído à vítima. 



    Requer, assim, o provimento do recurso, para que seja reconhecida a ilegalidade do acórdão impugnado para ABSOLVER o recorrente, tendo em vista a manifesta atipicidade material de sua conduta (CPP, art. 386, III).



    É o relatório. Decido.



    A orientação firmada pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a aferição da insignificância da conduta como requisito negativo da tipicidade, em crimes contra o patrimônio, envolve um juízo amplo, “que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados” (HC 123.533/SP, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 18/2/2016). 



    Busca-se, desse modo, evitar que ações típicas de pequena significação passem a ser consideradas penalmente lícitas e imunes a qualquer espécie de repressão estatal, perdendo-se de vista as relevantes consequências jurídicas e sociais desses fato decorrentes. Daí a importância da atuação do juiz da causa que, segundo as peculiaridades de cada caso concreto, deverá estabelecer a justa medida na dosagem da pena, tendo em conta, inclusive, heterogeneidades sociais, econômicas e culturais.



    Assim, a aplicação do princípio da insignificância não depende apenas da magnitude do resultado da conduta. Essa ideia se reforça pelo fato de já haver previsão na legislação penal da possibilidade de mensuração da gravidade da ação, o que, embora sem excluir a tipicidade da conduta, pode desembocar em significativo abrandamento da pena ou até mesmo na mitigação da persecução penal. A propósito, o legislador fez constar da Exposição de Motivos da Parte Especial do Código Penal que “não se distingue, para diverso tratamento penal, entre o maior ou menor valor da lesão patrimonial; mas, tratando-se de furto, apropriação indébita ou estelionato, quando a coisa subtraída, desviada ou captada é de pequeno valor, (...) pode o juiz substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um até dois terços, ou aplicar somente a de multa (arts. 155, § 2º, 170, 171, § 1º)”.



    Sobre o caso concreto, colhe-se do voto condutor do acórdão proferido pela Sexta Turma do STJ (Doc. 43): 



    Conforme relatado, em linhas gerais, o presente recurso busca o reconhecimento do princípio da insignificância e a consequente absolvição pela atipicidade material da conduta. Mas, com a devida licença, sem razão. 



    A sentença condenatória assim dispôs a respeito da conduta delitiva (fls. 164- 167): 



    O Ministério Público ofereceu denúncia contra Deivid Fernandes Bernardo, já qualificado, dando-o como incurso nas sanções do art. 155, § 1°, c/c art. 61, inciso I, ambos do Código Penal, em razão da suposta prática da conduta assim descrita na exordial acusatória (evento 1): 



    No dia 04 de fevereiro de 2020, por volta das 23h, isto á, durante o horário reservado ao repouso noturno, o denunciado DEIVID FERNANDES BERNARDO, contumaz na prática de delitos contra o patrimônio, com consciência da ilicitude de seu ato e vontade orientada à prática do delito, dirigiu-se à residência, ainda em construção, de propriedade da vítima Leones Pacheco da Silva Neto, localizada no Rua Valdemar Zanoni, s/n, loteamento Altos da Floresta, bairro Vila Floresta, em Criciúma/SC, com o nítido propósito de ali praticar um furto. 



    Assim que, na ocasião, o denunciado subtraiu, para si, 1 (um) hidrômetro de água, avaliado em R$ 116,00 (cento e dezesseis reais). Após a subtração do objeto, no entanto, um vizinho da vítima, percebendo a ação delituosa, acionou a Polícia Militar, que logrou êxito em abordar Deivid, nas imediações do local, na posse da res furtiva e das ferramentas utilizadas na subtração, ocasião em que lhe prenderam em flagrante delito. 



    Por fim, o bem subtraído foi restituído ao seu real proprietário. 



    [...] 



    Quanto à tese defensiva de aplicação do princípio da insignificância e alegação de atipicidade material, razão não assiste à defesa. 



    O princípio da insignificância rege-se, principalmente, pelos princípios da ofensividade (ou lesividade) e da proporcionalidade, que tem por fundamento, em suma, que o direito penal é aplicável somente como última hipótese para dirimir conflitos, de modo que deve ser utilizado apenas nos casos de ofensa relevante aos bens jurídicos tutelados. 



    No tocante aos crimes contra o patrimônio, é cediço que para aplicação do princípio da insignificância, ou bagatela, faz-se necessário que a coisa subtraída seja ínfima, insignificante e, em conformidade com lição do Supremo Tribunal Federal, que haja a mínima ofensividade da conduta do agente; nenhuma periculosidade social da ação; o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e a inexpressividade da lesão jurídica provocada (STJ. Resp. n. 750626/RS, rel. Min. Hamilton Carvalhido, j. em 4-9-2006). 



    Desse modo, repisa-se, para que seja considerada atípica a conduta perpetrada pelo agente por intermédio do aludido princípio, além de o bem possuir valor ínfimo - requisito objetivo - faz-se imprescindível que não ocorra qualquer ofensa ao bem jurídico tutelado, que a conduta não produza grande reprovabilidade, bem como que as circunstâncias judiciais sejam favoráveis ao agente - requisitos subjetivos. 



    No caso dos autos, não está preenchido o requisito da mínima ofensividade, uma vez que o valor da res furtivae ultrapassa o montante de 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos, parâmetro consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça para aplicação da benesse. Além disso, o acusado é multirreincidente na prática de crimes contra o patrimônio (certidões de 3 e 4, evento 56). Tais circunstâncias afastam a aplicação do princípio da insignificância. [...] 



    Em seguida, o Tribunal de origem negou provimento à apelação pelos seguintes fundamentos (fls. 230-231): 



    [...] 



    Na espécie, o objeto material do crime de furto constitui-se em um hidrômetro (fls. 12 do evento 1.5 do caderno indiciário), sendo certo que o prejuízo causado à vítima, avaliado em R$ 116,00 (fls. 13 do evento 1.5 dos mesmos autos), evidentemente supera o equivalente a 10% do salário mínimo vigente à época do fato, o qual representava R$ 1.045,00. Assim, o significativo decréscimo patrimonial proporcionado pela subtração, ainda que recuperada a res, obsta a incidência da excludente, na vertente que trata da expressividade da lesão jurídica. 



    [...] 



    Ademais, extrai-se das certidões de antecedentes criminais constantes do evento 56 da ação penal que Deivid Fernandes Bernardo é multirreincidente específico na prática do crime de furto, o que faz transparecer sua habitualidade delitiva, não se mostrando socialmente recomendável o reconhecimento do princípio da bagatela ao caso. 



    [...] 



    Nessa linha, esta Corte de Justiça já decidiu que "a contumácia do desrespeito do agente para com a lei e o patrimônio alheio revela a grande periculosidade social da ação e a alta reprovabilidade do comportamento deflagrado por aquele, o que impede a aplicação dos referidos princípios à hipótese. [...]" (Apelação Criminal n. 2015.051412-7, de Joinville, rel. Des. Paulo Roberto Sartorato, j. 13-10-2015). 



    Não bastasse, não se vislumbra reduzido grau de reprovabilidade da conduta do insurgente e sim o contrário, pois foi perpetrada durante o repouso noturno, o que não se coaduna com a indigitada causa supralegal de exclusão da tipicidade. 



    Como dito na decisão agravada, sedimentou-se a orientação jurisprudencial, nesta Corte e no Supremo Tribunal Federal, de que a incidência do princípio da insignificância pressupõe a concomitância de quatro vetores: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 



    No caso, não se verifica o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento do agente, que ostenta duas condenações transitadas em julgado por crimes patrimoniais (fls. 58-59), aliado ao fato se tratar de furto praticado durante o repouso noturno de bem avaliado em R$ 116,00, correspondente a 11,1% do salário mínimo vigente à época dos fatos (R$ 1.045,00), o que não pode ser considerado ínfimo. 



    […]



    A reincidência e a habitualidade delitiva têm sido compreendidas como obstáculos iniciais à tese da insignificância, ressalvada excepcional peculiaridade do caso penal. Nesse sentido: EAREsp 221.999/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/11/2015, DJe 10/12/2015. No caso, extrai-se da FAC (fls. 57-59) a existência de 02 condenações anteriores por furto qualificado, cujas ações penais transitaram em julgado em 06/07/2015 e 02/10/2018.



    Dessa forma, não há como superar o entendimento anteriormente firmado, razão pela qual nego provimento ao agravo regimental. 



    É o voto.



    À luz das referidas premissas, em ampla análise à conduta em questão, não há como afastar o elevado nível de reprovabilidade assentado pelas instâncias antecedentes, notadamente se considerados os registros do Tribunal local, referendados pelo STJ, de que o recorrente multirreincidente específico na prática do crime de furto. Além disso, não se pode ignorar a circunstância de o crime ter sido praticado durante o repouso noturno. Essa conclusão não destoa do entendimento firmado pelo Plenário e do que têm decidido as Turmas deste Tribunal: HC 142374 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 12/4/2018; HC 118.028, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/12/2013 e HC 133252, Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 8/4/2016, este assim ementado: 



    [...]



    1. O Paciente foi denunciado pelo furto de dois rolos de tela de arame galvanizado avaliados em R$ 140,00 (cento e quarenta reais), valor superior a 22% do salário mínimo vigente à época dos fatos. Lesividade evidenciada. Contumácia delitiva constatada. 



    2. O criminoso contumaz, mesmo praticando crimes de pequena monta, não pode ser tratado pelo sistema penal como se tivesse adotado condutas irrelevantes, pois crimes considerados ínfimos quando analisados isoladamente, mas relevantes quando em conjunto, seriam transformados pelo infrator em ilícito meio de vida. 



    3. O princípio da insignificância não foi formulado para resguardar e legitimar constantes condutas juridicamente desvirtuadas, mas para impedir que desvios de conduta de mínima ofensividade, considerados isoladamente, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo insignificantes, quando constantes, devido à reprovabilidade, perdem a condição de configurar bagatela, devendo ser submetidos ao direito penal. 



    4. Ordem denegada.



    Nesse contexto, não se verifica ilegalidade apta a desconstituir a decisão ora impugnada, ao menos nesse particular.



    Por outro lado, quanto ao modo de cumprimento da reprimenda penal, a presente hipótese apresenta quadro de constrangimento ilegal.



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que “em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais”, inclusive apontando que “os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança”, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, “por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal” (Derecho público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: “que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra” (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor MIRKINE GUETZÉVITCH (russo de nascimento e francês por opção), essas limitações se tornaram exclusivamente “trabalho das Câmaras legislativas”, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia editora nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    No presente caso, não houve a devida compatibilização, pois a imposição do regime inicial prisional mais grave que o quantum da pena aplicado, com arrimo tão somente na reincidência, parece colidir com a proporcionalidade na escolha do regime de cumprimento de pena que melhor se coadune com as circunstâncias da conduta de subtrair bem avaliado em R$ 116,00. Sobressai, neste exame, a pequena significação da conduta pela qual fora condenado o paciente. Ainda, à exceção dos antecedentes, as demais circunstâncias judiciais lhe são favoráveis. Em abono a esse entendimento: HC 123.533/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 17/12/2016.



    Diante desse quadro, e considerando que os vetores para a substituição da pena são basicamente os mesmos para o estabelecimento do regime prisional, igualmente é cabível a conversão da reprimenda corporal por outras restritivas de direito. Nesse sentido, julgado da Primeira Turma (HC 137.217/MG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Red. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, j. 28/8/2018):



    EMENTA: HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REITERÂNCIA DELITIVA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. CONCESSÃO DE OFÍCIO.



    1. A orientação firmada pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a aferição da insignificância da conduta como requisito negativo da tipicidade, em crimes contra o patrimônio, envolve um juízo amplo, que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados (HC 123.533, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 18/2/2016). 



    2. Busca-se, desse modo, evitar que ações típicas de pequena significação passem a ser consideradas penalmente lícitas e imunes a qualquer espécie de repressão estatal, perdendo-se de vista as relevantes consequências jurídicas e sociais desse fato decorrentes. 



    3. A aplicação do princípio da insignificância não depende apenas da magnitude do resultado da conduta. Essa ideia se reforça pelo fato de já haver previsão na legislação penal da possibilidade de mensuração da gravidade da ação, o que, embora sem excluir a tipicidade da conduta, pode desembocar em significativo abrandamento da pena ou até mesmo na mitigação da persecução penal.



    4. Não se mostra possível acatar a tese de atipicidade material da conduta, pois não há como afastar o elevado nível de reprovabilidade assentado pelas instâncias antecedentes, ainda mais considerando os registros do Tribunal local dando conta de que o réu possui diversos registros criminais, ostentando, inclusive, uma condenação com trânsito em julgado por delito de natureza patrimonial, o que desautoriza a aplicação do princípio da insignificância, na linha da jurisprudência desta CORTE.



    5. Quanto ao modo de cumprimento da reprimenda penal, há quadro de constrangimento ilegal a ser corrigido de ofício. A imposição do regime inicial semiaberto, com arrimo na reincidência, parece colidir com a proporcionalidade na escolha do regime que melhor se coadune com as circunstâncias da conduta de furto de bem pertencente a estabelecimento comercial, avaliado em R$ 31,20 (trinta e um reais e vinte centavos). Acrescente-se que as circunstâncias judiciais são favoráveis, razão por que a pena-base fora estabelecida no mínimo legal (cf. HC 123.533, Tribunal Pleno, Rel. Min. ROBERTO BARROSO), de modo que a conversão da reprimenda corporal por restritivas de direito melhor se amolda à espécie.



    6. Ordem de Habeas Corpus concedida, de ofício, para converter a pena corporal em sanções restritivas de direito, cabendo ao Juízo de origem fixar as condições das penas substitutivas. 



    Enfim, como nenhum homem ou mulher poderá ser privado de sua liberdade de ir e vir sem expressa autorização constitucional e de acordo com os excepcionais e razoáveis requisitos legais, pois o “direito à liberdade de locomoção resulta da própria natureza humana”, como ensinou o grande constitucionalista do Império, Pimenta Bueno (Direito público brasileiro e análise da Constituição do Império. Rio de Janeiro: Ministério da Justiça e Negócios Interiores, 1958. p. 388); o presente Habeas Corpus é meio idôneo para garantir todos os direitos legais previstos ao paciente e relacionados com sua liberdade de locomoção, mesmo que, como salientado pelo Ministro CELSO DE MELLO, “na simples condição de direito-meio”, essa liberdade individual esteja sendo afetada “apenas de modo reflexo, indireto ou oblíquo” (Constituição Federal anotada. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1986. p. 459).



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário; entretanto, com base no art. 192, caput, do citado RISTF, CONCEDO, DE OFÍCIO, ORDEM DE HABEAS CORPUS, para fixar ao paciente, no tocante à Ação Penal n. 5002262-94.2021.8.24.0020 (2ª Vara Criminal da Comarca de Criciúma/SC), o regime inicial aberto e converter a pena privativa de liberdade em restritiva de direito, cabendo ao Juízo de origem fixar as condições da pena substitutiva.



    Comunique-se, com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de julho de 2022.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente